Tribunal: TJSP
Processo: 1011078-95.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Sentença de procedência parcial do pedido de indenização formulado em função da lide principal e de procedência do pedido formulado em função da lide secundária (reconvenção). Apelação das partes. Preposto da ré que avançou sinal vermelho e interceptou a trajetória do veículo do autor. Culpa do preposto da ré pelo acidente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Sentença de procedência parcial do pedido de indenização formulado em função da lide principal e de procedência do pedido formulado em função da lide secundária (reconvenção). Apelação das partes. Preposto da ré que avançou sinal vermelho e interceptou a trajetória do veículo do autor. Culpa do preposto da ré pelo acidente devidamente comprovada. Responsabilidade objetiva da empresa de transporte coletivo de passageiros. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Responsabilidade da seguradora até os limites de valor constantes da apólice de seguro. Incabível acolhimento da pretensão da seguradora, em estado de liquidação extrajudicial, no sentido de suspensão da fluência dos juros e da correção monetária até o pagamento dos credores. O acolhimento do pedido de indenização fundado na apólice de seguro não acarreta redução do acervo patrimonial da entidade em liquidação. Entendimento jurisprudencial. Danos materiais comprovados. Dano moral configurado, uma vez que os fatos ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Indenização fixada em R$2.000,00 para cada um dos autores. Reconhecimento da sucumbência parcial e recíproca. Partes que arcarão com o pagamento das custas processuais na proporção de 70% para a ré e 30% para os autores, tendo em vista que estes últimos decaíram do pedido em menor grau. Honorários advocatícios. Arbitramento em 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), observada, para cada parte, a mesma proporção supramencionada. Seguradora que aceitou sua condição de litisdenunciada, razão pela qual não tem pertinência sua condenação ao pagamento de verbas de sucumbência. APELAÇÃO DA RÉ E DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDAS; RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO EM PARTE.